Tribunal: TJPA
Processo: 0833095-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833095-88.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: INGRID JULIANNE SENA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N º 0833095-88.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA.

ADVOGADO: FERNANDO GURJÃO SAMPAIO – OAB/PA 11.701.

APELADO: INGRID JULIANNE SENA DOS PASSOS.

ADVOGADO: FÁBIO SOUSA DA COSTA – OAB/PA 32.438.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descontos realizados pelo banco em conta corrente após o falecimento do titular. O apelante quedou-se revel, não oferecendo contestação no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os descontos realizados pelo banco em conta corrente após o falecimento do titular são indevidos; e (ii) se tais descontos configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do titular implica o encerramento automático da conta bancária, sendo que o saldo disponível somente pode ser retirado mediante alvará judicial, posto que passa a integrar o espólio.

4. O óbito constitui causa de extinção dos contratos bancários, devendo eventuais valores devidos ser cobrados por outras vias e não mediante desconto direto em conta corrente.

5. A perpetuação dos descontos após o óbito do correntista constitui autotutela privada vedada pelo ordenamento jurídico, configurando falha na prestação do serviço bancário.

6. O desconto indevido realizado após a morte do titular da conta corrente, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento que não ofende direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O falecimento do titular da conta bancária implica encerramento automático da conta, devendo eventuais cobranças ser realizadas por outras vias e não mediante desconto direto em conta corrente. 2. Os descontos realizados em conta corrente após o falecimento do titular configuram falha na prestação do serviço bancário e devem ser restituídos. 3. O desconto indevido em conta corrente após o óbito do titular, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 10111474720218260009, Rel. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJ-PR, AC nº 0001619-26.2023.8.16.0102, Rel. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJ-GO, AC nº 52770171420198090111, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação por danos morais, e mantee os demais termos da sentença
vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - N º 0833095-88.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA.

ADVOGADO:
FERNANDO GURJÃO SAMPAIO – OAB/PA 11.701.

APELADO:
INGRID JULIANNE SENA DOS PASSOS.

ADVOGADO:
FÁBIO SOUSA DA COSTA – OAB/PA 32.438.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
em desfavor de
INGRID JULIANNE SENA DOS PASSOS
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para,
a) condenar a parte ré a devolver o valor subtraído da conta bancária indicada na exordial, considerando-se o valor total de R$ 30.548,62 (trinta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), devendo-se abater o valor de R$ 14.353,12 (devolvido ao IGEPREV) e de R$ 8.017,09 (levantado mediante a Ação de Alvará), com atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data da primeira movimentação de valores indevida;
b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data da primeira movimentação de valores indevida.

Nas
razões
o Apelante pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja reconhecida a inexistência da prática de ato ilícito, devendo ser afastada a condenação por dano moral, pois a autora não experimentou qualquer alteração no status quo do seu patrimônio moral concreto por obra do Banco, não havendo que se falar em abalo moral.

Nas
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descontos realizados pelo banco em conta corrente após o falecimento do titular. O apelante quedou-se revel, não oferecendo contestação no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os descontos realizados pelo banco em conta corrente após o falecimento do titular são indevidos; e (ii) se tais descontos configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do titular implica o encerramento automático da conta bancária, sendo que o saldo disponível somente pode ser retirado mediante alvará judicial, posto que passa a integrar o espólio.

4. O óbito constitui causa de extinção dos contratos bancários, devendo eventuais valores devidos ser cobrados por outras vias e não mediante desconto direto em conta corrente.

5. A perpetuação dos descontos após o óbito do correntista constitui autotutela privada vedada pelo ordenamento jurídico, configurando falha na prestação do serviço bancário.

6. O desconto indevido realizado após a morte do titular da conta corrente, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento que não ofende direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O falecimento do titular da conta bancária implica encerramento automático da conta, devendo eventuais cobranças ser realizadas por outras vias e não mediante desconto direto em conta corrente. 2. Os descontos realizados em conta corrente após o falecimento do titular configuram falha na prestação do serviço bancário e devem ser restituídos. 3. O desconto indevido em conta corrente após o óbito do titular, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 10111474720218260009, Rel. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJ-PR, AC nº 0001619-26.2023.8.16.0102, Rel. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJ-GO, AC nº 52770171420198090111, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange
o valor subtraído da conta bancária indicada na exordial, bem como a condenação por da
nos morais
.

No caso dos autos, se observa que o recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para o oferecimento de contestação, fato que determinou a presunção relativa de incontroversa dos fatos alegados na inicial da demanda, em virtude da sua revelia.

Porém à revelia, não se reveste de presunção absoluta e, nesse sentir, a aplicação de seus efeitos deve ser considerada na extensão maior de todos os elementos informativos contidos nos autos.

Neste contexto, o falecimento do titular implica o encerramento automático da conta, onde o saldo disponível somente poderá ser retirado mediante alvará judicial, visto que, com a morte do correntista o saldo passou a integrar o espólio, eventual saldo negativo, por sua vez, também deveria integrar o espólio, para efeito de pagamento ao banco, se verifica que
restou claro às movimentações bancárias na conta da falecida.

No caso em questão, o óbito é causa de extinção dos contratos bancários firmados pelo banco com o falecido, eventuais valores devidos deveriam ser cobrados por outras vias e não mediante desconto diretamente em conta corrente.

Neste sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Inadmissibilidade - Revelia do réu que conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial -
O falecimento do titular da conta bancária implica em encerramento automático da conta – Descabidos os descontos realizados diretamente em conta corrente de titularidade do "de cujus", ausente documentação comprobatória de sua concordância - Dano moral não configurado
- O mero inadimplemento contratual não dá ensejo a abalo à dignidade ou à honra de tamanho vulto que esteja a merecer reparação - Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10111474720218260009 São Paulo, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 24/10/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMUNICAÇÃO FORMAL AO BANCO ACERCA DO FALECIMENTO DO CORRENTISTA TITULAR.
DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CIÊNCIA POR PARTE DO BANCO ACERCA DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. CONTINUIDADE DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDA. VALORES COBRADOS PELO BANCO MESMO APÓS CIENTIFICADO DO FALECIMENTO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-PR 0001619-26.2023.8 .16.0102 Joaquim Távora, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 20/11/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
FALECIMENTO CORRENTISTA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DE VERBA RESCISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A perpetuação dos descontos na conta do correntista falecido, após o óbito, constitui verdadeira autotutela privada, ordinariamente vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados, a partir da comunicação do falecimento. 2. Tratando-se de cobrança indevida, que se deu mediante descaso e má-fé pelo banco, a restituição deve se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 3.
No entanto, o desconto indevido efetuado depois da morte do titular da conta corrente, por si só, não é suficiente para configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento
. 4. Em razão do provimento da apelação e da sucumbência mínima da parte Requerente/Apelante, inverte-se o ônus da sucumbência determinada na sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 52770171420198090111 NAZÁRIO, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto a condenação por dano moral, esse não deve e não pode ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, sob pena de ocorrer a banalização do instituto e enriquecimento ilícito daquele que o pleiteia.

Dito isto, entendo que o desconto indevido realizado depois da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento, na medida em que não ofendeu direito da personalidade da parte autora.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025